Tribunal: STF
Processo: RE 102053
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-04
Data de publicação: 1984-05-04

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. JUROS MORATORIOS. OCORRENCIA DA
PRECLUSAO, PORQUANTO SÓ FORAM PEDIDOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA HOMOLOGATORIA DO CALCULO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGENCIA COM A
SÚMULA 254. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.